Tribunal: TJDFT
Processo: 0709744-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PRECLUSÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA.
1. A nulidade pela não realização da audiência de conciliação ou mediação, quando for obrigatória, deve ser arguida na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar nos autos, sob pena de preclusão (art. 278 do CPC) e poderá ser sanada mediante a realização da audiência após tal manifestação, não havendo prejuízo para a parte interessada, desde que seja realizada antes da sentença. Precedente do colendo STJ. Preliminar rejeitada.
2. O art. 355 do CPC delimita as hipóteses de julgamento antecipado da lide, qual seja, quando não houver necessidade de produção de outras provas ou quando ocorrer a presunção de veracidade na revelia. Nos demais casos, o Juiz deverá proferir decisão de saneamento e de organização do processo.
3. O art. 357 do CPC dispõe sobre as instruções a serem observadas pelo magistrado em uma das fases mais delicadas e sensíveis do processo, momento em que será identificado os pontos controvertidos, a distribuição do ônus da prova e definição dos tipos de provas a serem produzidas durante a instrução.
4. Ao não se pronunciar sobre a necessidade, ou não, de produção das provas pleiteadas pela ré, julgando antecipadamente a lide em detrimento da requerida, o d. Juízo sentenciante violou o princípio da cooperação e incorreu em cerceamento de defesa, privando a parte requerida de desempenhar o respectivo ônus processual (art. 373, II, do CPC).
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.